Tribunal: TJPA
Processo: 0807549-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807549-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LAIS NOGUEIRA BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU A DECISÃO DO JUÍZ A QUO, MANTENDO A RESTRIÇÃO DA PARTE AGRAVANTE EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. PARTE AGRAVANTE QUE FIRMOU NOVO CONTRATO, DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, COM OUTRO BANCO, MESMO APÓS JÁ TER DOIS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS COM O BANCO AGRAVADO E AGORA VEM ARGUMENTAR QUE OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERAM SUA MÁRGEM DE 30%. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, em revisional de contrato, contra decisão desta Relatora que, no Agravo de Instrumento Interposto pelo réu/Agravado Banco do Brasil, decidiu monocraticamente o recurso, dando provimento ao mesmo, cassando a decisão recorrida de primeiro grau, para que fosse mantido o nome da parte, agora agravante, em cadastro de restrição ao crédito, até julgamento final da lide pelo juízo a quo.

Inconformada com essa decisão, a parte, Lais Nogueira Barata, interpôs o presente Agravo Interno, ID 1289524, postulando a reforma da decisão monocrática, argumentando que não foi notificada previamente sobre a pretensão em negativar seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como que a revisão dos dois contratos que possui com a parte agravada se mostra necessária, já que está comprometendo mais de 30% do salário da parte autora/agravante, sendo que o juiz a quo fosse reduzido o valor dos descontos ao patamar legal, mas, mesmo assim, estando sendo cumprido os descontos no salário da autora, como foi determinado pelo juiz de primeiro grau, o seu nome foi negativado pela parte Agravada.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil requer a manutenção do referido decisum, ID 1767558.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Interno em seu efeito devolutivo.

Reitero que, conforme se verifica dos autos, a parte autora aparentemente contratou livremente, recebeu e utilizou o crédito concedido pelo banco réu em razão do empréstimo consignado em folha, entretanto, apesar de ter manifestado livremente sua vontade na contratação, veio agora tentar socorro junto ao Judiciário sob o argumento que não pode mais honrar com o pagamento das parcelas no valor aprazado, dando origem à inscrição da dívida no SERASA.

Ora, a consignação em folha de pagamento é da própria essência do contrato e beneficia ambas as partes já que, ao devedor constitui uma facilidade eis que, além de serem dispensadas outras espécies de garantias, a exemplo do aval, obtém um financiamento normalmente com taxas mais favoráveis, parcelas reduzidas e prazo estendido e, por outro lado, representa uma garantia ao credor de que haverá o automático adimplemento contratual. Entretanto, não sendo possível o cumprimento do pacto da forma como convencionada, é obrigação do devedor evitar o inadimplemento contratual e direito do credor realizar a cobrança de outras formas.

Pois bem, como já dito quando da Decisão Monocrática ora recorrida, ao que se vê no referido processo é que os descontos das prestações dos empréstimos consignados do Banco do Brasil (são 2 empréstimos) que somados estão na ordem de R$820,33, não alcançando o percentual de 30% dos vencimentos líquidos (R$4.073,31). Ademais, além dos dois financiamentos, tem o devedor descontos de UNIMED, pagamento de outro empréstimo em outro banco (BANPARÁ) contratado a pouco mais de 6 meses, além dos descontos previdenciários e tributários. Tais descontos, em conjunto, oneram o salário do devedor, não se podendo atribuir única e exclusivamente ao banco a responsabilidade por sua descapitalização.

No mais, como dito alhures, a parte Agravante consignou com outro Banco, no caso o Banpará, por sua livre e espontânea vontade, mais um empréstimo consignado, mesmo após já estar sendo descontado, há vários meses, os dois empréstimos que firmou com a parte ora agravada, não sendo, repito, atribuir única e exclusivamente ao Banco do Brasil a responsabilidade pela descapitalização da parte Agravante, devendo assim o que foi decidido monocraticamente permanecer por seus próprios termos, até o julgamento final da lide pelo juízo a quo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022